Tribunal: TJBA
Processo: 8000901-86.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000901-86.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PERCIVAL DA COSTA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANDRE ALMEIDA COSTA, ANISSA WEBER ALMEIDA, PABLO MAURICIO SOUZA CAFEZEIRO

APELADO: GILVAN DA SILVA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
TATIANA CARVALHO TAVARES, EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. ERRO DE CÁLCULO DO PRAZO RECURSAL PELO APELANTE. INESCUSABILIDADE. PROCESSO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR SURPRESA. RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL DE 15 DIAS ÚTEIS (ART. 1.003, §5º, C/C ART. 219, CPC). INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por
PERCIVAL DA COSTA OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Carinhanha/BA, nos autos de ação de reintegração de posse movida por
GILVAN DA SILVA MONTEIRO e JORGE UILLIAN DOS SANTOS BARRETO
. O apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, uma vez que foi proferida sem apreciação do pedido de produção de prova pericial grafotécnica e de oitiva de testemunhas formulado na contestação e que fora posteriormente reiterado, o que teria violado os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Suscita, ainda, que houve afronta ao devido processo legal, pois a antecipação do julgamento ocorreu sem fundamentação idônea para indeferir as provas requeridas. Por fim, aduz que

houve equívoco na distribuição do ônus da prova e na valoração das provas apresentadas, considerando que os documentos acostados pelos autores seriam frágeis e insuficientes para comprovar a posse legítima anterior e o alegado esbulho

2.
Em contrarrazões, o agravado arguiu a intempestividade do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:
(i) verificar a tempestividade da Apelação;
(ii) examinar os efeitos da suspensão de prazos processuais prevista no Decreto Judiciário nº 950/2024 do TJBA no âmbito do segundo grau de jurisdição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A suspensão de prazos processuais prevista no
Decreto Judiciário nº 950/2024 do TJBA
aplica-se ao segundo grau de jurisdição.

4.
O prazo para interposição de Apelação, conforme art. 1.003, § 5º, c/c art. 219 do CPC, é de 15 dias úteis, contados da data da publicação da decisão apelada no Diário da Justiça Eletrônico.

5.
A decisão recorrida foi publicada em 04/04/2025, com início da contagem do prazo em 07/04/2025 e término em 30/04/2025.
O protocolo do recurso somente ocorreu em 05/05/2025, tornando-o manifestamente intempestivo
.

6.
O erro de cálculo do prazo pelo recorrente, ao considerar a suspensão de prazos no segundo grau, é inescusável, especialmente no contexto de processo judicial eletrônico, em que a contagem de prazos é amplamente acessível e objetiva.

7.
O recorrente foi previamente intimado para se manifestar sobre a preliminar de intempestividade arguida, afastando-se eventual nulidade por ofensa ao princípio da não surpresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Apelação Cível não conhecida.
Tese de julgamento
:

9.
A suspensão de prazos processuais prevista no
Decreto Judiciário nº 950/2024 do TJBA
aplica-se ao segundo grau de jurisdição.

10.

É intempestivo o recurso interposto fora do prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, ainda que sob alegação de suspensão de prazos aplicável à instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 1.003, § 5º, e 1.009; Decreto Judiciário nº 950/2024 do TJBA.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, AI nº 80091900620188050000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, Terceira Câmara Cível, j. 28/07/2020; STJ, AgInt no AREsp nº 2.164.979/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, T3, j. 16/08/2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2640495/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 07/10/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.º 8000901-86.2022.8.05.0051, onde figuram como apelante
PERCIVAL DA COSTA OLIVEIRA
, e, como apelados,
GILVAN DA SILVA MONTEIRO e JORGE UILLIAN DOS SANTOS BARRETO
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
acolhendo a preliminar contrarrecursal
,
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO
, por intempestiva, na forma do quanto fundamentado no Voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/
PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04